Tribunal: STF
Processo: Rcl 70385
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI 13.214/2001 DO ESTADO DO PARANÁ. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ADI 2.548. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.